Tribunal: TCU
Processo: 046.987/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPC-TCE/PE acerca de possíveis irregularidades na Licitação 4/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos esportivos e no fornecimento de materiais e prestação de serviços para a realização do projeto "II Campeonato Brasileiro Feminino de Futsal", objeto do convênio Siconv 883009 pactuado entre a Secretaria Especial do Esporte a a Prefeitura Municipal de Paulista/PE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco (MPC/TCE-PE), acerca de possíveis irregularidades no Convênio 883/009/2019, celebrado entre o Município de Paulista e a Secretaria Especial do Esporte (SEE), vinculada ao Ministério da Cidadania, para realização do "II Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a Prefeitura de Paulista/PE adote as medidas necessárias para anular o Pregão Eletrônico 4/2020, e os atos deles decorrentes, incluindo o Contrato 116/2020, caso ainda vigente, em razão dos vícios detectados no processo licitatório, informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas; 9.3. determinar à Secretaria Especial do Esporte (SEE), do Ministério da Cidadania, que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao Tribunal a situação da prestação de contas do Convênio Siconv 883.009/2019, celebrado com o Município de Paulista/PE, esclarecendo se os recursos transferidos foram utilizados ou recolhidos ao Tesouro Nacional e as providências adotadas pelo concedente no caso de omissão no dever de prestar contas ou verificação da irregular aplicação dos recursos públicos federais; 9.4. dar ciência à Prefeitura de Paulista/PE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de evitar a repetição de irregularidades, de que no Pregão Eletrônico 4/2020 foram identificadas as seguintes impropriedades: 9.4.1. não adoção do parcelamento do objeto, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, ou comprovação da inviabilidade da sua divisão, com as devidas justificativas para a realização da licitação por preço global, em afronta ao art. 15, inciso IV, e ao art. 23, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/93 e ao Enunciado de Súmula-TCU 247; 9.4.2. ausência de pesquisa ampla de preços, sendo limitada a três fornecedores, não se utilizando de outras fontes como parâmetros, como contratações públicas similares, sistemas referenciais de preços disponíveis, pesquisas na internet em sítios especializados e contratos anteriores do próprio órgão (Acórdãos 1445/2015 e 2637/2015, ambos do Plenário do TCU); 9.4.3. restrição à competitividade do certame em razão da desarrazoada exigência, na fase de qualificação técnica, de comprovação do registro de profissionais em Conselho de Fiscalização da Unidade da Federação onde se realizaria o evento esportivo ( Acórdão 10362/2017-TCU-Segunda Câmara ), bem como de certificados e chancelas desvinculados de parte dos serviços a serem prestados; 9.4.4. ausência de análise e juntada ao processo licitatório de pareceres jurídicos exigidos pelo art. 38 da Lei 8.666/1993, que integram a motivação dos atos administrativos e devem apresentar abrangência suficiente para tanto, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame, sendo ilegal a adoção de pareceres jurídicos sintéticos, com conteúdo genérico, sem a demonstração da efetiva análise do edital e dos anexos ( Acórdão 1944/2014-TCU-Plenário ); 9.5. dar ciência desta deliberação ao representante, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania (SEE) e à Prefeitura de Paulista/PE.